Tribunal: TJMT
Processo: 0014303-56.2013.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014303-56.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVA VITORIA DA SILVA ESPIRITO SANTO - CPF: 327.463.501-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JACKSON PAULO DA SILVA (APELANTE), SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), JÉSSICA DA SILVA LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRIMEIRA APELANTE
– PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR – MÉRITO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, DOSIMETRIA DA PENA E REGIME INICIAL GRAVOSO – PEDIDO DE ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E ABSOLVIÇÃO – SUBSITIARIAMENTE A REDUÇÃO DA PENA E ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO –
SEGUNDO APELANTE
- MÉRITO – JUS AO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA –
PRIMEIRA APELANTE
- PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS – RONDAS DE ROTINA – DISPENSA DE INVÓLUCRO COM PASTA-BASE DE COCAÍNA EM VIA PÚBLICA – ATO PRESENCIADO POR POLICIAIS MILITARES – EFETIVA APREENSÃO DA DROGA ANTES DA BUSCA DOMICILIAR – FUNDADA RAZÃO ACERCA DA TRAFICÂNCIA – CONTINUIDADE DA PERSECUÇÃO POLICIAL NA RESIDÊNCIA JUSTIFICADA – ACÓRDÃO DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - NARRATIVAS DOS AGENTES PÚBLICOS – QUANTIDADE DA DROGA – FORMA DE ACONDICIONAMENTO – CONDUTA DE MANTER EM DEPÓSITO – CRIME DE AÇÃO MULTIPLA – ENUNCIADO CRIMINAL 7 - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL POR TRÁFICO NÃO ELIDIDA – ARESTOS DO TJMT, TJSC E TJSP – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA BASE – ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – FRAÇÃO DE 1/5 – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECIAL – REDIMENSIONAMENTO – FRAÇÃO DE 1/6 – PRIMARIEDADE, MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – REGIME INICIAL SEMIABERTO – TJMT –
SEGUNDO APELANTE
– CONDENAÇÃO POSTERIOR – PRIMÁRIO, BONS ANTECEDENTES À ÉPOCA DO CRIME, MENORIDADE RELATIVA, PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA – TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO NA FRAÇÃO MÁXIMA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS

A dispensa de invólucro com pasta-base de cocaína pelo corréu, em via pública, presenciada por agentes policiais em rondas de rotina e efetiva apreensão da droga em um primeiro momento traduzem fundada razão acerca da traficância para justificar a continuidade da persecução policial ao local onde, por desiderato lógico, poderia estar guardada ou depositada mais substâncias entorpecentes. (STJ, AgRg no HC 675838/MG)

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF, RE 1298036/RS).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de dispensa de pasta-base de cocaína em via pública e efetiva apreensão da droga], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; AgRg no HC 644.652/RS; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007).

A forma de acondicionamento da droga apreendida [fracionada em 16 “trouxinhas”] permitem aferir a destinação mercantil, por evidenciar a preparação em porções individuais na residência e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br - acesso em: 19.5.2022). Isso porque, a conduta de ter em depósito, em residência, porções individuais [de pasta-base de cocaína] pronta para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

A pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente 3g (três gramas) se transforma em até 30g (trinta gramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas -Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), a permitir a comercialização de aproximadamente 30 (trinta) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, e serem comercializados por aproximadamente R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dose (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“ter em depósito”
substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

A
“condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”
(STJ, AgRg no HC 688.979/SP).

A elevação da pena basilar em 1 (um) ano acima do mínimo [equivalente à 1/5], sem qualquer motivação especial, revela-se desproporcional, ao se considerar que o parâmetro adotado pelo c. STJ é a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa (AgRg no AREsp no 1168233/ES).

“A condenação por fato posterior, por não constituir maus antecedentes, nos termos da Súmula n. 444/STJ, não conduz à conclusão de que o paciente dedica-se às atividades criminosas, sendo inidôneo tal fundamento para, de forma isolada, sem o cotejo com as circunstâncias em que ocorreu o delito, obstar a aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, ainda mais no caso em tela, em que não foi apreendida elevada quantidade de droga.”
(STJ, HC 371.292/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0014303-56.2013.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): EVA VITORIA DA SILVA ESPIRITO SANTO

JACKSON PAULO DA SILVA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por
EVA VITORIA DA SILVA ESPIRITO SANTO e JACKSON PAULO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 352860), que os condenou por tráfico de drogas, sendo o
primeiro
apelante a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado, e o
segundo
apelante a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 145613154).

EVA VITÓRIA DA SILVA ESPIRITO SANTO suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar [apreensões de pasta-base de cocaína] por ter sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito. No mérito, alega que: 1) inexistem provas suficientes para condenação; 2) a fração de aumento da pena-base seria inidônea; 3) faria jus a regime inicial menos gravoso que o fechado.

Requer o provimento para que seja declarada
“a nulidade absoluta do processo”
e, consequentemente, absolvida. Subsidiariamente, redimensionada a pena-base e fixado o regime inicial semiaberto (ID 145613155 – fls. 369).

JACKSON PAULO DA SILVA sustenta
“que era, na época dos fatos, primário e possuidor de bons antecedentes criminais [...] a notar que a benesse prevista no artigo 33, § 4° da Lei 11.343/2006, deve ser reconhecida”
.

Pede para que seja aplicado o tráfico privilegiado (ID 145613164).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 145613162/145613167).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso da apelante EVA VITÓRIA DA SILVA ESPIRITO SANTO e pelo provimento do recurso do apelante
JACKSON PAULO DA SILVA
, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Sentença penal condenatória – Prática do crime de tráfico de drogas tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – pena fixada em: acusada EVA – 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado – acusado JACKSON – 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto – Irre signaç ões defensivas – APELANTE EVA: preliminar: pedido de nulidade das provas em decorrência da ilegalidade da busca domiciliar perpetrada pelos policiais militares – mérito: absolvição por insuficiência de provas (artigo 386, inciso VII do CPP) da prática do tráfico de drogas – subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena para reduzir a pena-base sustentando inobservância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – aplicação de regime prisional menos severo (semiaberto) – APELANTE JACKSON: reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, §4o da Lei no 11.343/2006) – pretensões parcialmente cabíveis – ausência de ilegalidade na busca domiciliar – existência de fundadas razões – flagrante indício de irregularidade – confirmado com o encontro de entorpecentes – rejeição do pedido preliminar da apelante EVA – mérito: autoria e materialidade delitivas comprovadas – depoimentos testemunhais colhidos nas fases policial e judicial e interrogatório do corréu em solo inquisitorial – apreensão de drogas na casa da acusada – contexto fático probatório típico da traficância – Enunciado Criminal 8 do TJMT – provas coligidas nos autos suficientes a indicar que a conduta da ré se subsome ao disposto no artigo 33, caput, da Lei antidrogas – impossibilidade de absolvição da APELANTE – inviabilidade de redimensionamento da pena-base – circunstância judicial desfavorável a APELANTE – viabilidade da exasperação da pena-base – observância pelo juiz de piso dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – manutenção da pena cominada e do cumprimento da pena em regime fechado em observância ao disposto no artigo 33 do Código Penal – possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado para o recorrente JACKSON – observância dos requisitos cumulativos do artigo 33, §4o da Lei no 11.343/2006 – não comprovação de dedicação a atividades criminosas e/ou integração em organização criminosa – reforma parcial da sentença condenatória – Pelo conhecimento do apelo, pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo de EVA e pelo provimento do recurso de JACKSON.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 150718199)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A primeira apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar [pasta-base de cocaína] sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos agentes públicos Rodrigo Alessandro de Andrade Nascimento, Zelino Dias e Germano Reiners Brito de Almeida [policiais militares] que, em 17.10.2012, por volta das 21h, durante patrulhamento de rotina, visualizaram o JACKSON PAULO DA SILVA, corréu/apelante, na companhia de Filipe Martins da Silva e Wesley Junior Pereira dos Santos fumando maconha, em via pública. Na sequência, os referidos agentes públicos abordaram o apelante/corréu [JACKSON PAULO DA SILVA ] e encontraram, no chão, ao seu lado, 7 (sete) porções de pasta-base de cocaína.

Ao ser indagado sobre a droga, o apelante confessou a propriedade, verbalizou que pegou na residência da apelante EVA VICTÓRIA DA SILVA ESPIRITO SANTO [que ficava
“quase em frente”
de onde estavam] para revende-las. Em ato contínuo, a equipe policial ingressou na moradia da apelante e localizaram
“uma embalagem de doce”
, contendo 16 (dezesseis) porções de pasta-base de cocaína, acondicionadas no tipo
“trouxinha”
, além de R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais) próximo à droga.

Os agentes responsáveis pelo flagrante [Rodrigo Alessandro de Andrade Nascimento, Zelino Dias e Germano Reiners Brito de Almeida] afirmaram que a busca domiciliar decorreu da conduta antecedente do apelante/corréu, consubstanciada na dispensa de 7 (sete) porções de pasta-base de cocaína [que trazia consigo], em via pública, durante a abordagem policial e a indicação do local que comprava para posterior revenda.

A dispensa de invólucro com pasta-base de cocaína pelo corréu, em via pública, presenciada por agentes policiais e efetiva apreensão da droga em um primeiro momento, na moradia apontada como ponto de venda de drogas, traduzem fundada razão acerca da traficância para justificar a continuidade da persecução policial ao local onde, por desiderato lógico, poderia estar guardada ou depositada mais substâncias entorpecentes.

Em caso análogo, a e. Quinta Turma do c. STJ não reconheceu a ilicitude da busca domiciliar, “in verbis”:

“[...]2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, constando dos autos que os policiais abordaram alguns indivíduos que estavam em frente a uma residência e encontraram nos bolsos das calças do paciente e do corréu porções de maconha, tendo o acusado afirmado que havia mais entorpecentes na residência. Ao serem questionados, os demais indivíduos informaram que [...]

compravam drogas do proprietário daquele imóvel. De posse dessas informações os agentes resolveram ingressar na casa do réu, onde lograram em encontrar outras 2 porções de maconha (470g), balança de precisão e R$ 280,00 em espécie. 3. Observou-se, portanto, que tais circunstâncias não deixam dúvida quanto a presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência do réu.”
(AgRg no HC n. 768.540/GO, Relator: Min. Ribeiro Dantas – 18.10.2022)

Com efeito, a inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF, RE 1298036/RS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 8.3.2021).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de dispensa de invólucro de pasta-base de cocaína em via pública pelo corréu, a indicação do local que estava adquirindo os entorpecentes e efetiva apreensão da droga], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; STJ, AgRg no HC 644.652/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.4.2021; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 18.6.2021).

Enfim, não se ignora as recentes decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC no 658403/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso para que a moradia não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.5.2021).

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 17 de outubro de 2012, por volta das 21h, em via pública no Bairro Três Barras, nesta capital, o denunciado Jackson Paulo da Silva trazia drogas consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal, as quais possuíam finalidade diversa do próprio consumo. Na mesma data, as denunciadas Eva Victória da Silva Espírito Santo e Jéssica da Silva Leite tinham drogas em depósito na residência localizada na Rua Um, Quadra 09, Lote 08, Bairro Três Barras, nesta cidade.

Ainda, associaram-se os três para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico ilícito de drogas.

De acordo com o que foi apurado, na data dos fatos, policiais militares da VTR 7004 realizavam rondas pelo bairro supracitados, quando notaram três rapazes em frente a uma residência fumando um cigarro. Os milicianos abordaram os sujeitos, identificando o denunciado Jackson, que estava na companhia de Filipe Martins da Silva e Wesley Junior Pereira dos Santos.

Os policiais perceberam que os indivíduos fumavam 01 (um) cigarro de maconha. No chão, próximo ao denunciado Jackson, haviam 07 (sete) porções de cocaína. Inquirido acerca do entorpecente, Jackson revelou aos milicianos que pegara as porções com a denunciada Eva, com o intuito de vendê-las.

Dirigiram-se os milicianos à residência da denunciada Eva, encontrando-a no local, juntamente com a filha, a codenunciada Jéssica. Essa última, quando percebeu a chegada da guarnição, entrou rapidamente em um dos cômodos com um volume em mãos.

Em seguida, os policiais realizaram busca residencial, encontrando o referido objeto, constatando que tratava-se de uma embalagem de doce contendo 16 (dezesseis) porções de cocaína. Localizaram, também, a quantia de R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais) próximo à droga.

Foram encaminhados todos para a delegacia, porém o auto de prisão em flagrante não foi lavrado, pois não foram, no momento, localizados os condutores da ocorrência. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA

a VOSSA EXCELENCIA JACKSON PAULO DA SILVA, EVA VITÓRIA DA SILVA ESPIRITO SANTO E JÉSSICA DA SILVA LEITE”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques -, promotor de Justiça – ID 145613153).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes pelo tráfico de drogas e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A
materialidade
do
crime tipificado na Lei de Tóxicos

(art. 33, “caput”)
encontra-se comprovada, inicialmente pelo Boletim de Ocorrência de fls. 12/13 e Termo de Exibição e Apreensão de fl. 16, e em seguida pelos Laudos de Constatação Preliminar (fls. 18/19) e toxicológico definitivo (fls. 41/42), não restando dúvidas de que as substâncias apreendidas se tratavam de
maconha
e
cocaína
,
as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibido no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas, respectivamente, nas listas “E” e “F1”de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...].

Denota-se que o acusado JACKSON não foi interrogado na fase judicial, porquanto mudou de endereço sem comunicar ao Juízo, sendo-lhe aplicados os efeitos da revelia (art. 367 do CPP).

Na Delegacia de Polícia, contudo, o réu JACKSON foi interrogado em dois momentos e no primeiro interrogatório confessou a propriedade da droga apreendida consigo, bem assim a mercancia ilícita. Confira-se: [...].

No segundo interrogatório, o denunciado JACKSON apresentou uma versão diferente para os fatos, ratificando, contudo, sua confissão anterior, ao afirmar que as drogas apreendidas consigo destinavam-se à comercialização, senão vejamos: [...].

Com efeito, foram apreendidas em poder do denunciado JACKSON 07 (sete) porções de cocaína e 01 (uma) porção de maconha, consoante descrito na denúncia e no Boletim de Ocorrência de fls.12/13. Aliás, consta ainda no Laudo de Constatação (fls. 18/19) que referidas porções de cocaína foram apreendidas na posse desse denunciado.

Não bastasse isso, de acordo com o relatório policial de fls. 46/47, subscrito pelos investigadores de polícia RODRIGO ALESSANDRO DE ANDRADE NASCIMENTO e ZELINO DIAS, as diligências posteriores ao fato demonstraram o envolvimento do acusado com a mercancia ilícita de drogas. [...]

Resta claro, pois, que a confissão do réu JACKSON em fase policial guarda verossimilhança com as demais provas produzidas nos autos, não tendo a Defesa se desincumbido do ônus de produzir provas em sentido contrário. [...]

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que o acusado JACKSON PAULO DA SILVA
trazia consigo
drogas com intuito de realizar a comercialização. [...]

Em juízo, a denunciada EVA VITÓRIA afirmou que inicialmente os policiais militares realizaram a abordagem do corréu JACKSON, nas proximidades de seu endereço e, logo em seguida, deslocaram-se para sua residência. Disse que estava varrendo a casa quando foi abordada pelos policiais, os quais adentram no imóvel e realizaram a revista, oportunidade em que lograram êxito em encontrar no interior de seu quarto a substância entorpecente apreendida. [...]

Como se vê, a versão policial é harmônica e incisiva em descrever que a abordagem da ré EVA VITÓRIA não aconteceu de forma ocasional, mas fundada em delação do corréu JACKSON que ao ser entrevistado disse ter adquirido a droga apreendida consigo dessa denunciada, fato esse que restou confirmado, uma vez que foi apreendido entorpecente no interior da residência da acusada EVA VITÓRIA, já fracionado em 16 (dezesseis) porções prontas para a comercialização. [...]

Lado outro, convém assinalar que a versão sustentada pela acusada EVA VITÓRIA no sentido de que a droga foi “plantada” pelos policiais militares no momento da abordagem, encontra-se completamente isolada no contexto probatório.

Isso porque, a denunciada não fez nenhuma prova nesse sentido, aliás, sequer soube justificar em seus interrogatórios, os motivos pelos quais os policiais lhes incriminariam falsamente, em especial, o militar Vittorazi. Com efeito, ao ser questionada em juízo sobre essa alegação, a acusada limitou-se a dizer que: “(...) Ele (referindo-se ao policial Vittorazi) que tem problema comigo (...)” – fls. 128. [...]

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que a acusada EVA VITÓRIA DA SILVA ESPÍRITO SANTO
mantinha em depósito
drogas com o intuito de realizar a comercialização. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os denunciados JACKSON PAULO DA SILVA, vulgo “Preto”, brasileiro, solteiro, desempregado, nascido em 13.11.1993, natural de Barra do Bugres/MT, filho de Carlito Paulo da Silva e Elza Maria da Silva, residente na Rua Oito, Quadra 04, Lote 336, Bairro Três Barras, em Cuiabá/MT e EVA VITÓRIA DA SILVA ESPÍRITO SANTO, brasileira, convivente, do lar, nascida em 12.04.1968, natural de Nossa Senhora do Livramento/MT, filha de Izidoro Ezorindo do Espírito Santo e Josefa Rosa da Silva Espírito Santo, residente e domiciliado na Rua Um, Quadra 09, Lote 08, Bairro Três Barras, em Cuiabá/MT, nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06, assim como, para ABSOLVÊ-LOS do delito previsto no artigo 35, “caput”, da Lei de Tóxico, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

RÉU: JACKSON PAULO DA SILVA

Primeira fase: [...] Diante desses fatos, [...] TORNO A
PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor

de
JACKSON PAULO DA SILVA, [...]

05 (cinco) anos de reclusão.
Levado pelos mesmos critérios, APLICO a

pena de multa
em 500 (quinhentos) dias,
que
atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea “b”, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO. [...]

RÉ: EVA VITÓRIA DA SILVA ESPÍRITO SANTO

Primeira fase:

No que tange aos
antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que a condenada ostenta uma condenação por fatos anteriores aos do presente feito, com trânsito em julgado posterior, consoante se denota do extrato de fls. 201. [...]Em vista disso,
VALORO
a condenação nos autos de código n.o 321311 como maus antecedentes.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa
. Segunda Fase: Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.Por isso, MANTENHO a pena nesta fase tal como já fixada na fase anterior.

Terceira Fase: Concernente ao redutor do § 4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/06, a condenada não faz jus a essa benesse, posto que não é primária, não reúne bons antecedentes e se dedica a atividade criminosa, ressaltando ser esta sua segunda condenação pelo delito de tráfico de drogas (fl.201).
Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Tóxico.

Desta feita e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A
PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor

de
EVA VITÓRIA DA SILVA ESPÍRITO SANTO, [...] no patamar de

06 (seis) anos de reclusão.
Levado pelos mesmos critérios,
APLICO
a

pena de multa
em
600 (seiscentos) dias
, correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária quando do efetivo pagamento. [...]

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§ 2o e 3o, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, considerando os maus antecedentes,
FIXO
o regime prisional de início em FECHADO.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 145613154)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão, Laudo de Constatação n° 3747/2012 e Laudo Pericial no 3.14.2013.1215-01 (ID 145613153), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Filipe Martins da Silva, testemunha, Elaine Moraes da Costa, testemunha, Jessica da Silva Leite, corré, Wesley Arruda Almeida, policial militar, e interrogados os apelantes JACKSON PAULO DA SILVA e EVA PATRICIA DA SILVA ESPIRITO SANTO (ID 145613153).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rodrigo Alessandro de Andrade Nascimento, Zelino Dias, Germano Reiners Brito de Almeida, bem como o interrogatório da apelante EVA PATRICIA DA SILVA ESPIRITO SANTO (Relatório de Mídias - ID 145613157).

Dito isso, vejamos.

Analisam-se os recursos por ordem de interposição.

Do recurso da apelante EVA PATRICIA DA SILVA ESPIRITO SANTO:

Os agentes públicos responsáveis pelo flagrante [Rodrigo Alessandro de Andrade Nascimento, Zelino Dias, Germano Reiners Brito de Almeida] descreveram, de forma coesa, nas duas fases da persecução penal, as apreensões de 16 (dezesseis) porções de pasta-base de cocaína, com peso total de 2,99g (duas gramas e noventa e nove centigramas) e R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais).

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) a equipe policial, em patrulhamento de rotina, visualizaram o apelante/corréu JACKSON PAULO DA SILVA, na companhia de Filipe Martins da Silva e Wesley Junior Pereira dos Santos fumando maconha, em via pública; 2) após a abordagem, encontraram no chão, ao lado do corréu [JACKSON PAULO DA SILVA] 7 (sete) porções de pasta-base de cocaína; 3) JACKSON PAULO DA SILVA verbalizou que adquiriu as drogas na residência da apelante EVA VICTÓRIA DA SILVA ESPIRITO SANTO, que ficava
“quase em frente”
do local da revista pessoal, motivo pelo qual a busca se estendeu no interior do imóvel da apelante, apontado como local de venda de drogas; 4) dentro da moradia de EVA VICTÓRIA DA SILVA ESPIRITO SANTO, encontraram 16 (dezesseis) porções individuais de pasta-base de cocaína, com massa bruta total de 2,99g (duas gramas e noventa e nove centigramas), acondicionadas em uma embalagem de doce, e mais R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais).

A forma de acondicionamento da droga apreendida [fracionada em 16 “trouxinhas”] permitem aferir a destinação mercantil, por evidenciar a preparação em porções individuais na residência e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br - acesso em: 19.5.2022). Isso porque, a conduta de ter em depósito, em residência, porções individuais [de pasta-base de cocaína] pronta para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desa. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Anote-se que a pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente 3g (três gramas) se transforma em até 30g (trinta gramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas -Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), a permitir a comercialização de aproximadamente 30 (trinta) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, e serem comercializados por aproximadamente R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dose (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Com efeito, o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“ter em depósito”
substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

Noutro giro, a escusa da apelante, no sentido de que
“as drogas foram plantadas”
, além de isolada, afigura-se inverossímil,
“porque não fez nenhuma prova nesse sentido, aliás, sequer soube justificar em seus interrogatórios, os motivos pelos quais os policiais lhes incriminariam falsamente, em especial, o militar Vittorazi, [...] pois deixou claro que foi outro agente de polícia quem realizou a busca em seu domicílio que culminou no encontro e apreensão da droga”
como bem destacado pelo Juízo singular (ID 145613154).

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Nesse quadro, a responsabilidade penal da apelante EVA VICTÓRIA DA SILVA ESPIRITO SANTO pelo tráfico de drogas deve ser mantida, visto que há provas coerentes e seguras da traficância.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa por valorar negativamente os maus antecedentes.

A apelante, à época do fato [17.10.2012], respondia ação penal por tráfico de drogas, cujo trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 22.4.2013 (ação penal N.U 333-23.2012.8.11.0042).

A
“condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base”
(STJ, AgRg no HC 688.979/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 4.10.2021).

Noutro giro, a elevação da pena basilar em 1 (um) ano acima do mínimo [equivalente à 1/5], sem qualquer motivação especial, revela-se desproporcional, ao se considerar que o parâmetro adotado pelo c. STJ é a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa (AgRg no AREsp no 1168233/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.11.2018).

Sendo assim, redimensiona-se a pena basilar a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, por inexistirem circunstâncias atenuantes e agravantes, transforma-se a pena-base em intermediária, ou seja, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e a minorante do tráfico privilegiado fora afastado pelo juiz da causa em razão dos maus antecedentes.

Logo, totaliza-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Sobre o regime inicial, a pena imposta, a primariedade [à época do fato], a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e o lapso temporal decorrido desde o fato criminoso, [10 anos] sem cometimento de novos crimes (SIAP e SEEU), recomendam a fixação excepcional do regime inicial semiaberto, de modo a proporcionar a apelante oportunidade de ressocialização (TJTM, AP N.U 0003601-41.2015.8.11.0055 – Primeira Câmara Criminal - 19.11.2015).

Do recurso da apelante
JACKSON PAULO DA SILVA
:

O Juízo singular afastou o tráfico privilegiado por considerar que o apelante registrava condenação posterior ao fato criminoso, por roubo majorado.

Todavia, a referida anotação envolve conduta ilícita praticadas em 2015 (
http://siap.tjmt.jus.br
– Código 355872), sendo que o apelante não se envolveu em outros fatos ilícitos após essa condenação, de modo que se afigura insuficiente para confirmar, isoladamente, sua dedicação à atividade criminosa.

Atente-se que o apelante, à época dos fatos, era primário, possuía bons antecedentes, tinha 18 (dezoito) anos de idade e admitiu, à autoridade Policial a prática criminosa, inexistindo elementos de convicção aptos a indicar envolvimento em organização criminosa ou associação para tráfico.

Não bastasse, o fato se refere à pequena quantidade de droga - 1,70g (um grama e setenta centigramas) de pasta-base de cocaína e 0,54g (cinquenta e quatro centigramas) de maconha-, a afastar a conclusão de que o paciente se dedica à atividade criminosa como meio de vida.

Aplicável julgado do c. STJ:

“A condenação por fato posterior, por não constituir maus antecedentes, nos termos da Súmula n. 444/STJ, não conduz à conclusão de que o paciente dedica-se às atividades criminosas, sendo inidôneo tal fundamento para, de forma isolada, sem o cotejo com as circunstâncias em que ocorreu o delito, obstar a aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, ainda mais no caso em tela, em que não foi apreendida elevada quantidade de droga.”
(HC 371.292/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -2.12.2016)

Sob essa ótica, o apelante faz jus à incidência da minorante do tráfico privilegiado, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), sobretudo ao se considerar a quantidade da droga apreendida (STJ, HC 565.707/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.10.2020).

Dessa forma, totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2o, ‘c’ e art. 44, § 2o).

Com essas considerações recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para:

1) readequar a pena da apelante EVA PATRICIA DA SILVA ESPIRITO SANTO a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa e estabelecer o regime inicial semiaberto;

2) readequar a pena do apelante JACKSON PAULO DA SILVA para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2o, ‘c’ e art. 44, § 2o).

Outrossim, transitado em julgado,
DEVOLVAM-SE
os autos à origem, com nota ao Juízo singular para que observe a ocorrência de prescrição na modalidade retroativa do apelante JACKSON PAULO DA SILVA, considerada a pena final, a data do recebimento da denúncia [15.12.2015], a prolação da sentença condenatória [8.11.2019] e a sua idade [18 anos à época dos fatos] – (CP, art. 109, V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023